Tribunal: TJDFT
Processo: 0737615-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO.

Nos casos de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por conseqüência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva. O c. STJ fixou tal entendimento no Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186/RS.

In casu, sendo acolhida a impugnação por excesso de execução, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado sobre o valor do proveito econômico obtido é medida que se impõe.